Tribunal: TJDFT
Processo: 0702008-97.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR EM NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos do processo no 0709273-37.2017.8.07.0020, a qual deferiu o prosseguimento da execução para pagamento do débito.
2. No presente recurso, a agravante sustenta que foi formulado novo pedido de recuperação judicial, deferido por decisão de março de 2023. Sustenta que o fato gerador do crédito cobrado no cumprimento de sentença é anterior a essa decisão e, por isso, está sujeito ao concurso de credores e à análise do juízo universal, devendo o processo ficar suspenso pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias em razão de estar em stay period. Destaca que, nos termos da decisão que deferiu o processamento da nova recuperação judicial, os créditos sujeitos à primeira recuperação judicial e ainda não quitados, também serão sujeitos aos efeitos do segundo processo de recuperação, uma vez que seus fatos geradores são anteriores a 1/3/2023. Postula o provimento do recurso para reforma da decisão, a fim de que seja reconhecida a) a competência exclusiva do juízo universal para pratica de eventuais atos de constrição; b) a imediata suspensão da execução, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por igual período; c) a não aplicação de multa de 10% (dez por cento) da fase de cumprimento de sentença; d) caso haja bloqueio de valores, que estes sejam desbloqueados da importância “outrora bloqueada”, e sua transferência para a conta da agravante. Por meio da decisão de ID 52245903, foi deferido o pedido para conceder o efeito suspensivo pleiteado e determinar que o Juízo de origem se abstenha de promover qualquer medida constritiva do patrimônio da pessoa jurídica agravante, até o julgamento de mérito deste recurso.
3. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de ação que declarou a inexistência de débitos decorrente da relação contratual havida entre as partes e o pagamento de indenização por danos morais, corrigidos, cujo valor da execução foi atualizado para R$ 4.582,75 (quatro mil e quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos).
4. Estabelece o artigo o art. 49 da Lei 11.101/05: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Quanto à suspensão das execuções contra a recuperanda, há norma cogente que a determina, estampada no artigo 6o da Lei 11.101/2005: "Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (...) II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência. (...) II - as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão por 180 (cento e oitenta) dias contados do final do prazo referido no § 4o deste artigo, ou da realização da assembleia-geral de credores referida no § 4o do art. 56 desta Lei, caso os credores apresentem plano alternativo no prazo referido no inciso I deste parágrafo ou no prazo referido no § 4o do art. 56 desta Lei."
5. No caso dos autos, a agravante passa por nova recuperação judicial, de modo que o crédito perseguido na execução da ação originária deve ser abarcado pela nova recuperação judicial. Todavia, em fevereiro de 2023 foi deferida em cautelar antecedente a segunda recuperação judicial do Grupo Oi, o que evidentemente deflagrou outras medidas, diferentes da primeira recuperação.
6. A Corregedoria de Justiça deste Tribunal encaminhou a todos os Juízos a decisão que deferiu essa segunda recuperação judicial, conforme Ofício-circular 128/CG, de 9 de maio de 2023. Entre as determinações do Juízo da recuperação judicial, estão: “I) a HABILITAÇÃO dos créditos sujeitos à recuperação judicial ora deferida deverá ser formalizada nos termos do art. 9o e ss. da Lei 11.101/2005, e não se processará de ofício, mas sim, mediante requerimento formal do próprio credor, instruído da devida certidão de crédito; II) Não há formação de Juízo Indivisível (art. 76 da Lei 11.101) mediante ser caso de recuperação judicial, mantido o processamento dos feitos perante o Juízo Natural da causa, devendo apenas haver a necessária comunicação ao juízo da recuperação nos casos de atos que visem a expropriação ou restrição de bens das recuperandas, mesmo após o decurso do período de suspensão (art. 6o da LFRE); III) Esclareço que o prazo de 180 (cento e oitenta dias) do stay period, de que trata o art. 6o, §4o da LRF, será contado a partir de 01/03/2023, sendo esta a data de corte para submissão dos créditos à presente recuperação judicial. (...) V) a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens dos devedores, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial, por força da previsão do art. 6o, III, da Lei 11.101/2005, bem como do caráter erga omnes da decisão que defere o processamento da recuperação judicial e da competência absoluta deste Juízo”;.
7. Desse modo, os créditos já constituídos à época da homologação do plano de recuperação judicial e, agora, do deferimento do processamento de segunda recuperação, sujeitam-se à suspensão determinada pela lei, e ratificada pelo Juízo recuperacional. Além disso, a definição do destino dos bens da sociedade empresária recuperanda é da competência do Juízo Recuperacional, nos termos da Súmula 480 do STJ, a contrário sensu: “O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa”.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, a fim de que seja reconhecida a impossibilidade de prática de atos de constrição contra o patrimônio da agravante, pelos prazos estabelecidos no artigo 6o da Lei 11.101/2005.
9. Sem custas processuais e honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.